Tribunal: STJ
Processo: 0600703-15.2014.8.24.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699847 - SC(2024/0274787-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO SZPOGANICZ
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SC066929
INTERES.
: PARIS BORDADOS LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO
STF.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 660 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 660 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se
discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais,
quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56299564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: efc872f2-cd2f-4083-9694-d401566021fb

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese
de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica,
bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais,
configura
ofensa
reflexa
ao
texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso extraordinário
exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo
pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660
do STF.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: efc872f2-cd2f-4083-9694-d401566021fb

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2699847 - SC(2024/0274787-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO SZPOGANICZ
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SC066929
INTERES.
: PARIS BORDADOS LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO
STF.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 660 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 660 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se
discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais,
quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55993668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:25
Código de Controle do Documento: cdb0dda7-b9a0-49cd-ad67-2f1db4601cae

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese
de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica,
bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais,
configura
ofensa
reflexa
ao
texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso extraordinário
exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo
pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660
do STF.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 953):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não teria sido
aplicado de forma correta, pois o acórdão objeto do recurso extraordinário não
teria se manifestado, ainda que sucintamente, sobre os dispositivos legais
indicados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, em
ofensa ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso, porque a
violação do
o, LV, da CF seria direta e não dependeria da prévia análise de
art. 5
normas infraconstitucionais. Ademais, a situação fática seria diversa da tratada
no julgado que deu origem ao referido tema.
Reafirma a existência de repercussão geral da matéria discutida e o
preenchimento dos requisitos para a análise do mérito recursal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 991-993.
Documento eletrônico VDA55993668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:25
Código de Controle do Documento: cdb0dda7-b9a0-49cd-ad67-2f1db4601cae

É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 859):
Documento eletrônico VDA55993668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:25
Código de Controle do Documento: cdb0dda7-b9a0-49cd-ad67-2f1db4601cae

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se
contém, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago ao
Colegiado para ser confirmada.
Destaco que a decisão agravada indeferiu liminarmente os
embargos de divergência haja vista que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida. Tal situação impede, por si
só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
"Não cabem embargos de divergência no
Súmula n. 315/STJ:
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
(fl. 877).
especial"
Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se
inequívoca a incidência do óbice da
na medida
Súmula 315/STJ,
em que
, a obstar
não examinou o mérito do recurso especial
a admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto não
evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o, do RISTJ e do
do Código de Processo
art. 266,
art. 1.043
Civil. Nesse diapasão: AgInt nos EAREsp n. 1.441.916/SC,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgRg
26/8/2020;
nos
Ministro Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.803.437/SC,
Especial, DJe
e AgInt nos
17/6/2020;
EAREsp n. 1.022.112/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 4/4/2018.
Ademais, é firme o entendimento no âmbito da Corte Especial
do STJ, no sentido de que não cabe a oposição de embargos
de divergência com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade

Ilustrativamente:
AgInt
nos
do
recurso
especial.
Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 1.883.018/RJ,
Corte
Especial,
DJe

AgRg
nos

17/11/2023;
Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp n. 1.388.345/AL,
Especial, DJe
AgInt nos
15/9/2023;
EREsp n. 1.530.013/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
e
2/5/2018;
AgRg nos
Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 585.779/MS,
Corte Especial DJe 21/3/2016.
Em verdade, verifica-se que a parte recorrente não pretende
discutir tese jurídica, mas, sim, rever a aplicação da Súmula no
caso concreto, o que é descabido na via eleita. O Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
são incabíveis embargos de divergência com o intuito de
reapreciar a efetiva ocorrência dos óbices de admissibilidade do
recurso especial (AgInt nos
Ministro
EREsp n. 2.011.454/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe
.
27/5/2024)
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração opostos na sequência, nos seguintes termos (fls. 914-915):
O acórdão não padece dos vícios preconizados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
No caso, não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto
embargado; ao contrário, todos os elementos necessários para a
solução foram apresentados. O acórdão embargado ostenta
fundamentação clara e suficiente para firmar a conclusão nele
estabelecida, bem como se baseou nos fatos havidos no feito.
Cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as
decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas,
bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar
Documento eletrônico VDA55993668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:25
Código de Controle do Documento: cdb0dda7-b9a0-49cd-ad67-2f1db4601cae

suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
As questões invocadas pela parte embargante foram levadas em
consideração pela Corte Especial, tendo chegado à conclusão
de que não houve exame de mérito no acórdão do órgão
fracionário, assim como que não há discussão sobre tese
jurídica (mesmo que processual).
Desse modo, o que se verifica das razões dos embargos é a
por via oblíqua,
tentativa do embargante de,
rediscutir as
da decisão embargada, providência descabida na
conclusões
via eleita. A propósito: EDcl no AgRg no MS n. 28.736/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 17/3/2023;
EDcl no MS n.
Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
28.073/DF,
DJe
e AgInt no MS n.
Ministra Nancy
15/8/2022;
28.267/DF,
Andrighi, Corte Especial, DJe 27/5/2022.
No mais, registro que a pretensão da parte embargante é, como
expressamente declinado na peça recursal, prequestionar
matérias constitucionais.
Ocorre que não é possível acolher os embargos de declaração
opostos com o objetivo de prequestionar matéria constitucional,
já que o exame de constitucionalidade, em sede de apelo
excepcional, está adstrito à competência judicante do excelso
Pretório, nos termos do
III, 'a', da Constituição Federal.
art. 102,
(EDcl no AgRg nos EAg n.
Ministro Humberto
1.333.195/PR,
Martins, Corte Especial, DJe
.
25/4/2024)
Nesse mesmo sentido: [...]
Assim, diante da manifesta improcedência dos aclaratórios,
cumpre
o embargante de que a oposição de novos
advertir
embargos de declaração (manifestamente improcedentes)
ensejará a aplicação dos consectários delineados na
jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos
com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos
para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte), sem prejuízo
de aplicação de multa.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o STF já
3.
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
Documento eletrônico VDA55993668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:25
Código de Controle do Documento: cdb0dda7-b9a0-49cd-ad67-2f1db4601cae

O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
Documento eletrônico VDA55993668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:25
Código de Controle do Documento: cdb0dda7-b9a0-49cd-ad67-2f1db4601cae

qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, do teor dos julgados impugnados, já transcritos,
verifica-se que o exame da alegada ofensa ao
o, LV, da Constituição
art. 5
Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional
considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a
conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:25
Código de Controle do Documento: cdb0dda7-b9a0-49cd-ad67-2f1db4601cae

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.699.847 / SC
Número Registro: 2024/0274787-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06007031520148240011 6007031520148240011
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO SZPOGANICZ
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SC066929
INTERES.
: PARIS BORDADOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO SZPOGANICZ
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
Documento eletrônico VDA56279302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 4d3ed0d5-76a2-4f9b-9c94-6add05a3eee5

ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SC066929
INTERES.
: PARIS BORDADOS LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 4d3ed0d5-76a2-4f9b-9c94-6add05a3eee5